Tribunal: TJBA
Processo: 8048418-41.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 8048418-41.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS IMPETRANTE: TEREZA EMÍLIA CACHOEIRA NASCIMENTO ADVOGADO(A): ISLY ARCANJO MARQUES IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REGRA DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSENTE DECADÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. EXPRESSA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INDEVIDA A INCORPORAÇÃO DA CET NA REMUNERAÇÃO DA IMPETRANTE. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO PRAZO MÍNIMO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Tereza Emília Cachoeira Nascimento, servidora pública aposentada, com o objetivo de compelir a Administração Pública a incorporar aos seus proventos de inatividade a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, alegando sua percepção por mais de 05 (cinco) anos consecutivos antes da aposentadoria, e amparo no regime da paridade remuneratória previsto no art. 3º da EC 47/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência do direito de impetração do mandado de segurança em razão do tempo decorrido desde a aposentadoria; (ii) estabelecer se a Impetrante faz jus à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos, com base na paridade e na alegada percepção da vantagem por período superior a cinco anos consecutivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão da Impetrante não se refere a ato administrativo único de efeitos concretos, mas sim, à omissão da Administração quanto ao pagamento de parcela remuneratória de trato sucessivo, o que afasta a decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/2009. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que demandas relativas a parcelas remuneratórias de trato sucessivo não se sujeitam ao prazo decadencial, desde que a omissão estatal se renove periodicamente. 5. A regra de paridade prevista no art. 3º da EC 47/2005 assegura aos servidores aposentados em seu regime o direito à equivalência remuneratória com os servidores em atividade, inclusive, em relação às vantagens e gratificações de caráter geral. 6. A legislação estadual (Lei nº 6.677/1994, art. 132, § 1º; e Lei 11.357/2009, art. 38) condiciona a incorporação da CET aos proventos de aposentadoria à comprovação de sua percepção por no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados, o que deve ser demonstrado mediante prova documental idônea. 7. Os documentos acostados aos autos demonstram a percepção da CET pela Impetrante em apenas 07 (sete) meses intercalados ao longo de 03 (três) anos, o que não atende aos requisitos legais para incorporação da gratificação aos proventos. 8. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, o que não se verifica no caso concreto, sendo inviável o acolhimento do pedido sem a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A omissão estatal quanto ao pagamento de parcela remuneratória de trato sucessivo afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 2. A paridade remuneratória prevista na EC 47/2005 não dispensa o cumprimento dos requisitos legais específicos para a incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria. 3. A ausência de prova pré-constituída acerca da percepção da gratificação por período legalmente exigido inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo no mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005, art. 3º; Lei 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual 6.677/1994, art. 132, § 1º; Lei Estadual 11.357/2009, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.933.475/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021. STJ, AgInt no RMS 57.890/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16/09/2019, DJe 20/09/2019. TJBA, MS 80258795220238050000, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 16/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8048418-41.2025.8.05.0000, da comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura como impetrante Tereza Emília Cachoeira Nascimento e impetrados a Presidência do Tribunal de Justiça do estado da Bahia e o Secretário de Administração do Estado da Bahia (SAEB). Acordam os Desembargadores que compõem o Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8048418-41.2025.8.05.0000